Tribunal: STF
Processo: AI 645052
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. CRÉDITOS 
   ESCRITURAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 512 DO CÓDIGO 
   DE PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no 
   sentido da preclusão das questões constitucionais surgidas na 
   decisão de segundo grau que não foram objeto de recurso 
   extraordinário. Assim, somente é possível a interposição de 
   recurso extraordinário contra decisão do Superior Tribunal de 
   Justiça quando o tema em questão for novo, surgido na instância 
   superior.